Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-90.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710765-90.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ANTONIO RODRIGUES BARRETO, CELENE LEOPOLDINA DA SILVEIRA, DENILCO GOMES MOTA, FERNANDO MUZITANO, ILDA MARIA FERREIRA, IZARIO ALVES DA SILVA, JAIRO RAMALHO COTIA, JANIO RANGEL RODRIGUES, MARIA NAZARETH DOS SANTOS RAMALHO, NEUZA RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. DESAFETAÇÃO DO RESP 1.438.263/SP. APLICAÇÃO DO RESP. 1.391.198/RS. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO RESP 1.370.899/SP. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO PELO IRP. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu, bem como acerca de temas resolvidos, acobertados pela preclusão. 2. Com o julgamento do REsp no 1.391.198/RS, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, foi sedimentada a tese de que “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também por força da coisa julgada –, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, razão pela qual se revela descabido o sobrestamento do presente feito. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de 27/09/2017, decidiu pela desafetação do rito dos recursos repetitivos do Recurso EspeciaL no 1.438.263/SP. 4. Encontra-se sedimentado o entendimento de que o prazo para o exercício da pretensão de execução individual de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, contados da data do trânsito em julgado da sentença. Assim, tendo a decisão proferida na ação civil pública transitado em julgado no dia 27/10/2009, o prazo prescricional para o ajuizamento do presente cumprimento de sentença findaria no dia 27/10/2014, que foi prorrogado para o dia 28/10/2014, em razão de feriado. In casu, tendo o cumprimento de sentença sido ajuizado antes dessa data, não há que se falar em prescrição. 5. A Corte Superior de Justiça pacificou, na ocasião do julgamento do REsp no 1.370.899/SP, sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública”. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, na ocasião do REsp no 1.392.245/DF sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que os expurgos inflacionários posteriores a Janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos. 7. O entendimento assente nesta Corte é no sentido de que deve ser aplicado o IRP – Índice de Remuneração da Poupança, por ser este o que traduz a real correção de valores depositados em caderneta de poupança. 8. Não há que se falar em honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil), se a decisão recorrida não contempla fixação de verba a esse título para ser majorada. 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil/2015, defendendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda; b) artigos 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 509, § 2o, do CPC/2015, ao argumento de que a liquidação da sentença coletiva seria medida imprescindível para a satisfação dos direitos individuais homogêneos, não sendo possível ao juiz suprimir tal fase. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado. Suscita, ainda a ilegitimidade ativa dos poupadores, defende a ausência de direito adquirido ao índice pleiteado, sem, contudo, apontar os dispositivos que entende violados ou a que se tenha emprestado interpretação divergente. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/DF 27,474. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento aos artigos 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/90, e 509, §2o, do CPC/2015. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/DF 27.474. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029